Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-97.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008597-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELANTE), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (APELADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 396.019.668-70 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 1008597-97.2021.8.11.0041

APELANTE
:
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

APELADA
: REONILDO DANIEL PRANTE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE

RESCISÃO CONTRATUAL – PROCEDENCIA – RECONVENÇÃO – IMPROCEDENCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DATAS ESTIPULADAS ENTREGA FUTURA E PAGAMENTO - INADIMPLÊNCIA - VENDEDOR

- RECUSA DE ENTREGA DO PRODUTO

– MULTA – PREVISÃO CONTRATUAL - AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

1. Tendo as partes
pactuado contratualmente datas para entrega do produto (soja) e seu respetivo pagamento, não pode o vendedor se recusar a entregá-lo, quando ainda não havia vencido o prazo de pagamento, muito mais quando não restou comprovada a inadimplência do comprador a justificar a recusa e a rescisão contratual.

2. Demonstrado que a reconvinte não deu causa à inadimplência contratual, mas sim, o reconvindo, a procedência da reconvenção é medida que se impõe.

3.

É devida a multa contratual estipulada pelas partes em caso de descumprimento das obrigações assumidas, como no caso, onde ficou comprovado que o autor/reconvindo deixou de entregar o produto na data avençada, tornando-se inadimplente.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
em
face da sentença que
julgou
procedente
a
Ação de

Rescisão Contratual c/c Ação de Reparação de Danos e Lucros Cessantes nº 1008597-97.2021.8.11.0041,
ajuizada por
REONILDO DANIEL PRANTE,
com fundamento no
art. 487, I, do CPC/15,
para:

“a.
Declarar
rescindidos os Contratos de Compra e Venda de Soja (i) nº 2020-01-055-00575-1 e (
ii
) nº 2020-01-055-00522-1, com efeitos retroativos, em razão do inadimplemento da ré.

b.
CON
D
ENAR
a ré ao pagamento da quantia devida em relação às mercadorias dos contratos, já depositada em juízo, devendo tal valor ser liberado em favor do autor.

c.quanto às penalidades contratuais, considerando a desproporção entre as sanções previstas para o autor e para a ré,
determino
a aplicação de uma multa de
10%
sobre o valor total inadimplido pela ré, em conformidade com a cláusula penal estabelecida em seu favor nos contratos.

d.Por fim,
determino
a liberação definitiva do produto apreendido em favor da ré, devendo ela ser liberada do encargo de fiel depositária do produto se não o fez, bem como da caução oferecida nos autos.

e.Julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela ré na reconvenção, em razão da ausência de provas que sustentem suas alegações de novação contratual e de condicionamento do pagamento à retirada do produto.

f.
Condenar
requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

Em suma,

a a
p
elan
te
questiona a sentença alegando que
deveria o Juízo
a quo
, além de observar o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento no qual o direito da
a
pelante AMAGGI havia sido reconhecido, observar também as próprias decisões que foram por si proferidas nestes autos quando do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção pela
a
pelante AMAGGI.

Na concepção da apelante,
incorreta a conclusão adotada na sentença de que a apelante AMAGGI estaria em inadimplemento
com
sua obrigação de pagar, quando, em verdade,
a
inadimplência
foi
do a
pelado, com relação às suas obrigações de disponibilizar o produto em sua integralidade, o que só se tornou possível mediante a entrega coercitiva no âmbito da tutela de urgência deferida.

Adiant
e
,
reafirma que não foi a apelante quem esteve inadimplente, mas o próprio
a
pelado que resistiu enquanto pôde ao cumprimento de suas obrigações de entrega e disponibilização do produto. Assim, conforme se observa do Auto de Apreensão e Depósito e da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, houve a realização da apreensão do produto, depositando-
os
nos armazéns da
a
pelante

o volume de 4.735.202 kg (quatro milhões, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois quilogramas) de soja.

Enfatiza
ainda que

cumpriu o
previs
to
na
C
láusula 3.1 dos
C
ontratos
,
efetuando
a retirada e o

pagamento do preço do produto
,
conforme
informado
na petição de I
D nº
53432489:

No mais,
destacou
em resumo
que a sentença recorrida se mostra equivocada nos seguintes pontos
:

“
1.
Não é possível a rescisão dos Contratos de Compra e Venda de Soja celebrados entre as partes, uma vez que somente a parte lesada pelo inadimplemento de obrigação está apta a requerer a rescisão do contrato, não sendo possível que o
Apelado
, inadimplente que esteve, venha se socorrer ao judiciário para a rescisão de negócio que se encontra inadimplente;

2.
Se a Apelada AMAGGI teve de se socorrer ao Judiciário para fazer o
Apelado
cumprir com suas obrigações contratuais, ocasião após da qual, em cumprimento das obrigações contratuais, realizou o pagamento do preço dos contratos, não é possível que se mantenha a condenação da
Apelante AMAGGI
ao pagamento da quantia devida em relação às mercadorias objeto do contrato, até porque o cumprimento da obrigação de pagar somente seria possível
com a entrega total do produto, de acordo com o que dispõe as cláusulas 3.1 dos contratos;

3.
Não estando inadimplente com suas obrigações, não é possível que a
Apelante AMAGGI
venha ser condenada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total inadimplido pela Apelante AMAGGI;

4.
Por fim, não é possível a condenação da
Apelante AMAGGI
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim,
pugna pelo provimento do recurso para reformar
a sentença recorrida
a fim
que seja julgada improcedente a ação ajuizada pelo
a
pelado
e
procedente a reconvenção apresentada pela
a
pelante AMAGGI.

As contrarrazões d
o
requerid
o
/apelad
o

REONILDO DANEIL PRANTE
vieram no
ID nº 2
3
2731332
,
oportunidade
em que rebateu
tese recursal
da apelante
, pugnando
por derradeiro pelo
desprovimento do recurso
, com a majoração dos honorários advocatícios.

Os autos
foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça para acordo, restando inexitosa, conforme
ID nº
252360167
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
o autor/apelado

REONILDO DANIEL PRANTE
ajuizou a presente
Ação de

Rescisão Contratual c/c Ação de Reparação de Danos e Lucros Cessantes
em face da requerida/apelante
AMAGGI EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA
, sob o
argumento de que
as partes entabularam 02 (dois) Contratos para compra e venda de sacas de sojas,
um
em
23/04/2020
e

outro
24
/04/2020
, sob os
n.º 2020-01-055-05522-1
e
nº
2020-01-055-0575-1
, respectivamente
.

Informou que os r
eferidos contratos previam que
o autor/a
pelad
o
deveria disponibilizar a soja que produziu para retirada, pela
apelante

AMAGGI
(compradora), entre os dias
01/01/2021
a
31/01/2021
, sendo que a
AMAGGI
deveria realizar o pagamento do valor pré-ajustado e fixado no contrato até a data de
03/02/2021
.

Enfatizou que após devidamente disponibilizado o produto pelo
autor/a
pelado desde o dia
01/01/2021
, a
requerida/a
pelante simplesmente não retirou a soja contratada, bem como deixou de realizar o pagamento no prazo acordado previsto para
03/02/2021
, sem nada justificar ao
autor/a
pelado.

Asseverou que
mesmo diante desse cenário, em
15/02/2021
, as partes formalizaram o “
Termo de Transferência de Propriedade, Depósito e Instituição de Fiel Depositário
”, que, como o nome já declara, formalizou a transferência da propriedade da soja à
requerida/a
pelante, permanecendo o
autor/a
pelado na condição de mero depositário

–
imaginado
o autor
que, formalizado tal Termo, a
AMAGGI
finalmente retiraria a soja e lhe pagaria o valor fixado nos Contratos.

Ressaltou
que o aludido Termo
possuía a finalidade de declarar que, apesar da soja permanecer no armazém do
autor/a
pelado, esta, na verdade, já era patrimônio da
requerida/a
pelante
,
mesmo sem nada receber
, inclusive
continuava arcando com as despesas de guarda do produto e, por consequência, estava impedido de vender a mercadora a terceiro
.

Afirmo
u q
ue ato contínuo, com amparo no Termo, o
autor/a
pelante, em
19/02/2021
, emitiu as notas fiscais relativas à venda,
todavia, consta
ndo
equivocadamente (em razão de mero erro material) a data de vencimento para
31/03/2021
– o que,
a
seu ver
, não desnatur
a
a data de vencimento estipulada pelas partes
nos contratos
e não represent
a
novação da avença.

Sustentou
ainda
que mesmo diante desse cenário e da boa-fé do autor/apelante, e após mais de um mês da data final para pagamento prevista nos Contratos (
03/02/2021
), a requerida/apelante não retirou a soja e não adimpliu o produto adquirido.

D
iante de tais fatos, o autor/apelado enviou notificação extrajudicial à requerida/
a
pelante em
04/03/2021
, constituindo-a
em mora, para que realizasse, imediatamente, tanto o carregamento da soja quanto o pagamento previsto nos Contratos, já com incidência dos encargos por atraso.
Ocorre que, mesmo diante de tal Notificação, a requerida/apelante permaneceu absolutamente inerte, sequer respondendo a tal missiva, de modo que não restou alternativa ao
autor/apelado
que não ingressar com a presente ação em
16/03/2021
.

Por sua vez,
a requerida/apelante
AMAGGI
apresentou sua contestação
e reconvenção,

a
duzindo
que teria ocorrido uma “novação contratual” entre as partes,
cujo
novo
vencimento
para entrega
do produto seria
na
data
de

31/03/2021
.

Na
reconvenção, pugnou ao final pela
obrigação do autor/reconvinte a entregar o restante do produto
, acrescido da
aplicação da multa de 10% (dez por cento)
prevista no contrato.

Em impugnação, o autor
aleg
ou
que

n
as
Notas Fiscais
constou
data equivocada devido
a
o erro material
no preenchimento
, não tendo
o
condão
de repactuação dos prazos.

Posteriormente
,

as partes foram
intimadas
para especificar as provas que pretendia produzir,
ten
do
a
requerida/a
pelante requer
ido
o julgamento antecipado, alegando que as Notas Fiscais
comprovariam suposta “novação” da avença e inexistência de inadimplemento pela
AMAGGI
. Já o
autor/a
pelado
pugnou pelo
julgamento
antecipado e
, subsidiariamente
,
requereu a abertura da instrução, caso o
Juízo singular
não estivesse convencido da procedência da ação.

Em seguida, foi proferida a sentença
, a qual declarou rescindidos os contratos
, condenando a AMAGGI
ao pagamento da quantia devida (já depositado nos autos)
e liberado em favor
do apelado, bem como
a
condenou na multa contratual
de 10% (dez por cento) sobre o valor total inadimplido
, além de julgar improcedente
a reconvenção, condenando
a
requerida/apelante
ao pagamento das custas processuais
e nos honorários advocatícios
, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, dando azo ao presente recurso.

Pois bem

Conforme se vê,
o
s
produto
s
objeto
dos
Contratos
n.º 2020-01-055-05522-1
e
nº 2020-01-055-0575-1
, f
oram
liberados
para
o

requerido/apelante
, bem como
o valor
d
a compra

foram liberados

para
o autor
/apelado,
contudo,
resta verificar qua
l
das partes
de
u
causa
ao descumprimento
do contrato quanto
à
data da entrega
e do pagamento, a justificar
a
procedência
da
ação
ou
da re
convenç
ão, be
m como

a multa contratual.

No ca
so,
o autor
argumento
u
de que
o inadimplente
com suas obrigações foi a
AMAGGI

ao deixar de
retirar o produto
e

pagar o preço estabelecido nos referidos contratos em
03/02/2021
.

Por sua vez, a AMAGGI aleg
ou que no curso do carregamento
do produto
,
foi prorrogada
a janela de retirada e, consequentemente, a data de pagamento do preço
para
31/03/2021
.

Analisando
os
C
ontratos
nº
2020-01-055-0575-1
e
nº
2020-01-055-05522-1

(ID nº
232731157 e ID nº 2327311
58
)
,
de fato, estes
previam que o autor/apelado deveria disponibilizar a soja que produziu para retirada, pela apelante AMAGGI (compradora), entre os dias
01/01/2021
a
31/01/2021
, sendo que a AMAGGI deveria realizar o pagamento do valor pré-ajustado e fixado no contrato até a data de
03/02/2021
, conforme se denota adiante:

De igual sorte,
encontra-se juntad
o
no ID nº 232731156, o TERMO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
, DEPÓSITO E INSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO, pactuado entre as partes,
e devidamente assinado em
15/02/2021
, ou seja, após a data

n
a qual a AMAGGI deveria realizar o pagamento do
produto

(
03/02/2021
).
Confira:

Denota-se do aludi
do
TERMO
,
em especial do item “5”
,
que
o
instrumento não
importa em novação, nem alteração contratual
e nem
impedirá
que o dito direito sej
a exercido a qualquer tempo
:

Ademais,
pelo

TERMO
acima,
verifica-se
que
todo o produto já estava à disposição da AMAGGI
na data de sua assinatura
,
em
15/02/2021
, conforme
se vê
d
o
item “3”:

Por outro lado,
também no
aludido

TERMO
, ficou convencionado que a vendedora seria responsável pela emissão de notas fiscais.

As
NOTAS FISCAIS
de entrega do produto
foram emitid
a
s
em
19/02/2021
,
com vencimento
em
31/03/2021
.
Confira:

E
mbora
o TERMO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, DEPÓSITO E INSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO, seja muito claro

no sen
tido de
que
não houve novação e nem alteração contratual, certo é que
constou nas Notas Fiscais
, emitidas pelo próprio autor,
o vencimento para o
dia
31/03/2021
.

C
om
isso
,
de
se concl
uir que
a
emissão das Notas Fiscais
por si só
não gera qualquer efeito de alterar os Contratos ou os Termos de Depósito.
Contudo,
se de fato houve erro
no
preenchimento, cumpria

a
o autor
, emitente dos documentos,

cancelar as notas
fiscais
,
ou
emitir uma carta de correção eletrônica
,
ou
emitir outras notas fiscais de substituição
, conforme orientação d
a SEFAZ-MT
, contudo,
se
nada
fez
ne
sse sen
tido
,
não pode

alegar agora prejuízo
em benefício próprio,
sendo cabível ao caso o seguinte brocardo jurídico
“
ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele próprio causou
”.

(
https://www5.sefaz.mt.gov.br/-/sefaz-mt-orienta-contribuintes-sobre-envio-de-notas-fiscais-com-erro
).
https://www5.sefaz.mt.gov.br/-/sefaz-mt-orienta-contribuintes-sobre-envio-de-notas-fiscais-com-erro
).

Portanto, diante da ausência de correção,
as Notas Fiscais estão plenamente válidas e regulares
, inclu
sive no
próprio
Portal da Nota Fiscal Eletrônica
da Secretaria da Fazenda

(
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
principal.aspx
),

também apontam como vencimento da obrigação de pagamento do preço
das duas
Notas Fiscais
a data de
31/03/202
1
,
convalida
ndo
ainda mais
a data do vencimento.

Desta forma, com a validação do vencimento das Notas Fiscais,
se
a ação foi ajuizada em data anterior
a
o
res
pec
tivo
vencimento,
nã
o há d
úvida de
que tal
circuns
t
ância
aca
rreta

a
improcedência
da
demanda
.

Ainda, vale salientar que mesmo tendo a data do vencimento previsto para
31/03/2021
, o pagamento dependia da entrega total do produto, diante do que prevê a
Cláusula 3.1
dos contratos, o que não havia ocorrido na data do vencimento, razão do ajuizamento, pela requerida AMAGGI, da reconvenção com pedido de tutela de urgência, a qual foi cumprida com a remoção do restante o produto, conforme ID nº 232731243.

Com a remoção do produto, foi realizad
o
o depósito judicial do valor total de
R$ 8.202.167,38 (oito milhões, duzentos e dois mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos)
, correspondente ao valor líquido do preço estabelecido nos referidos contratos -
CTRs
nº 2020-01- 055-00522-1 e nº 2020-01-055-00575-1, conforme
ID nº 232731253
.

Verifica-se ainda que no
ID nº 232731271
, foi determina
da

a liberação do valor depositado, que ocorreu em 23/04/2021 (ID nº 232731273), bem como a liberação definitiva do produto apreendido em favor da requerida, além da liberação da caução oferecida nos autos.

Diante de todas
as circunstâncias, não
restou comprovad
a
a inadimplência da AMAGGI.
Pelo contrário, que
m
deixou de
cumpri
r
suas obrigações foi o autor que suspendeu
a entrega do produto
s
em qualquer justificativa, desta forma,
ele
não faz jus
à
multa contratual
.

Ne
ste co
ntexto
,
deve s
er aco
lh
ida a
tese r
ecur
sal,

para reformar a sentença singular
,
de modo que seja julgada improcedente a ação principal
.

No tocante
à
reconvenção,
esta deve ser declarada pro
cedente – até porque, conforme acima delineado n
o julgamento da
ação principal,
o produto não
foi
disponibiliza
do
pelo reconvi
ndo
/apelado
na
nova
data avençada

nos contratos

(
31/03/2021
),
obrigando
a AMAGGI
a
apresentar a reconvenção
, com pedido de tutela
de urgência.

A bem da verdade,

no caso, a
s

parte
s
pactuara
m
cinco contratos
(
CTR nº 2021-01-055-0013-1
;
CTR nº 2021-01-055-00006-
4
;
CTR
nº 2020-01-055-00463-1
;
CTR nº 2020-01-055-00522-1
;
e
, CTR
nº 2020-01-055-00575-1
). Os três primeiros foram cumpridos
regularmente
,

no
entanto, o

imbróglio
se refere aos dois últimos contratos.
Neste
p
articular,
foi pactuada
a entrega do produto até a
nova data para pagamento, qual seja,

31/03/2021
,
tanto é que foram expedidas
pelo próprio vendedor as
Notas Fiscais de Venda Futura
apontando como vencimento da obrigação
a
citada data.

Contudo, a entrega foi suspensa
pelo reconvindo
, consequentemente,
a AMAGGI
suspe
ndeu
o pagamento
do produto
,
uma vez que a aludida
Cláusula 3.1 de tais contratos
estabelece expressamente que o pagamento está condicionado à retirada da totalidade do produto, sendo certo que a negativa do
reconvindo
em permitir os embarques da totalidade do produto - desde o dia
23/03/2021
, acarret
ou
a suspensão do pagamento
, inclusive a reconvinte AMAGGI procedeu
à
notificação do reconvindo busca
ndo
informação
da suspensão, tendo como resposta tão somente
que deveria
a AMAGGI
entrar em contrato com o jurídi
co. Confira:

Aliás, antes me
smo da notificação e do vencimento das Notas Fiscais,
o autor/reconvindo já havia ajuizad
o
a ação
, em
16/03/2021
, demonstrando que não tinha inten
ç
ão de cumprir suas obrigações
, justificando a procedência da ação de reconvenção.

Ademais, pelo que se percebe, a pretensão do reconvindo em rescindir o contrato
advém do preço fixado
à época da assinatura dos contrato
s (2020), cuja
média
da saca de soja de 60
quilos era
de
R$84,50
(oitenta e quatro reais e cinquenta centavos),
para
comercializá-la
o produto
um
preço
maior, uma vez que quando do

ajuizamento da ação
(2021)
, devido

à
variação
do preço do produto
,
o preço
da saca de soja teve um aumento considerável
.

Portanto, os fortes indícios apontam
que o reconvindo
,
em uma tentativa de conseguir a resolução dos contratos firmados, construiu uma narrativa tentando demonstrar um suposto inadimplemento da AMAGGI, mediante a quebra dos contratos,
para, posteriormente, comercializar o
produto
,
que já se encontra vendido à AMAGGI, agora com terceiros e por um preço muito maior.

É importante ressaltar ainda
, que a variação de preço em contratos futuros é a essência do próprio negócio, pois em tais tipos de operação o que se pretende é exatamente afastar o risco de flutuação do mercado no momento da entrega do produto.

Desta forma,
o recurso da apelante/reconvinte deve ser provido
, consequentemente, declarar a procedência
da reconvenção
para ratificar a tutela de urgência, bem como condenar o reconvindo na multa
10% (dez por cento)
prevista no contrato, conforme requerido pela reconvinte
:

A aludida multa contratual encontra-se previst
a
nos contratos na CLÁUSULA 5.4
:

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reforma
r
a sentença,
de modo a
julgar improcedente a ação principal
e

proced
ente
da reconvenção
, para
ratificar a tutela de urgência, bem como condenar o reconvindo na multa 10% (dez por cento) prevista no contrato, proporciona
l
ment
e
à parte do produto
arrestado
, portanto,
entregue com mora
.

No mais,
com relação
à
ação principal,
condeno
a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios
, os quais fixos em 10
%
(dez por cento) sobre o valor da causa.

Ainda, com relação
à
reconvenção, condeno o reconvindo nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixos em 10% (dez por cento) sobre o valor
econômico do produto arrestado
devidamente corrigido
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025